Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos, etc. INDEFIRO, de plano, o agravo interno de ID 29749618, diante de sua manifesta inépcia, uma vez que o recurso visa declaradamente a reforma de decisão proferida em autos diversos do presente. Com efeito o recurso interposto não guarda correlação com a única decisão proferida nestes autos - negativa de seguimento por litispendência - tanto que visa, declaradamente, a reforma de decisão proferida em outro processo, nos autos do HCCrim 0752917-5.2020.8.07.000, onde já interposto recurso idêntico. Esse o cenário, resta evidente, portanto, a falta de interesse recursal, dada a ausência de correlação mínima entre a decisão de negativa de seguimento proferida nestes autos e o objeto recursal. Em outras palavras, o agravo não impugna os fundamentos da decisão recorrida - proferida nestes autos, frise-se -, o que constitui óbice claro ao seu seguimento, conforme Súmula 182 do STJ. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT c/c art. 932, III, do CPC, aplicado por analogia, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR